Tribunal: TJDFT
Processo: 0742137-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação da tutela, manejada por Regina Pereira de Souza em desfavor do Distrito Federal tendo como objeto prestação de serviços de saúde, distribuída anteriormente ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, as quais deverão ser prestadas no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator